Tribunal: TJSP
Processo: 2192593-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – Decisão que deferiu a expedição de mandado de despejo – Afastamento – Questão objeto de julgamento em anterior recurso por esta Colenda Câmara, onde se reconheceu a necessidade de se comprovar os valores exigidos pela parte exequente – Decisão reformada - Recurso provido.